Tribunal: TJMT
Processo: 0025253-25.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025253-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FABRICIO DE LUCENA CABRAL - CPF: 981.446.004-44 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSEANE DE CASTRO LUCENA CABRAL - CPF: 953.817.594-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE FATO IMPEDITIVO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – RECURSO PROVIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA.

“(...) No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ. (N.U 1014210-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Execução
0025253-25.2016.8.11.0041
,
movida
em face
F
ABRICIO DE LUCENA CABRAL e JOSEANE DE CASTRO LUCENA CABRAL
,
nos termos do inciso II do artigo 487 c/c o artigo 924, V, ambos do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente. Sem condenação em honorários sucumbenciais.

Em síntese, o Banco Apelante defende a reforma da sentença, alegando a inaplicabilidade da prescrição intercorrente, pois “(...)
Em 14 de julho de 2016, o Apelante/Requerente ajuizou Ação de Execução em desfavor dos Recorridos/Requeridos, visando a cobrança do saldo devedor atualizado de R$ 36.772,80 (trinta e seis mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), representada pelas parcelas pendentes exemplificadas na inicial, bem como, informou que o Credor forneceria meios necessários para a realização da diligência com o Sr. Oficial delegado. Após, no dia 21/07/2016 o r. Juízo recebeu a inicial. No dia 25/07/2016 fora expedido o 1º Mandado de Citação no processo, o qual voltou com diligência negativa no dia 30/01/2017 (Id nº 57762363, fls. 43/47). O Credor manifestou-se no dia 03/03/2017 requerendo a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Parauapebas/PA, na tentativa de localizar os executados. O feito ficou aguardando a análise do Magistrado a quo até o dia 16/08/2017, quando procedeu a intimação para que o exequente retirasse a Carta Precatória para a devida distribuição. O Requerente retirou a Carta Precatória tempestivamente, na data de 12/09/2017 e postulou pela sua distribuição. Foi informado que a Carta Precatória fora extraviada em 04/12/2017, então, o Credor postulou por uma nova distribuição da mesma 14/12/2017. Entretanto, em razão da informação de que os executados não residiam no endereço da Carta Precatória, o Requerente optou pela desistência de sua expedição. Após a desistência da distribuição de Carta Precatória o Requerente manifestou-se requerendo busca de endereço, via BACENJUD, a fim de localizar os executados. Diligente em 21/08/2018, o Requerente indicou novo endereço para realização de citação – Id nº 57762363, fl. 68, e, ainda, ofereceu meios ao Sr. Oficial, contudo, a referida restou infrutífera e o Sr. Oficial anexou a certidão negativa em 07/02/2019, ou seja, o feito ficou paralisado por 06 (seis) meses aguardando o ato do Oficial de Justiça. Novamente diligente, o Requerente/Recorrente no dia 27/02/2019 (Id nº 57762363, fl. 81), solicitou o prosseguimento do feito e indicou novo endereço para citação, entretanto, no dia 12/08/2019 o Sr. Oficial juntou a certidão negativa. Assim, no dia 06/09/2019, o Exequente solicitou a citação via Edital dos executados, em razão de estarem em lugar incerto e não sabido. Somente no dia 10/02/2020 o pedido fora analisado determinando a expedição de Edital para a citação dos requeridos, melhor dizendo, o processo ficou paralisado aguardando despacho do juízo por mais 5 (cinco) meses. Na data de 04/03/2020 o Credor se manifestou juntando o resumo da inicial para a expedição do Edital de Citação, conforme intimação Id. 57762363, fl. 94 Apenas em 20/10/2021 fora publicado Edital de Citação pela Secretaria, ou seja, O PROCESSO FICOU PARALISADO POR MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO DE 10/02/2020 ATÉ 20/10/2021, DECORRENDO O LAPSO TEMPORAL DE 1 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES. A Defensoria Pública fora intimada, razão pela qual impugnou em negativa geral. A diante, no dia 11/07/2022, após os tramites de digitalização da execução, o Credor solicitou busca de bens via SISBAJUD – Id nº 89632778, contudo, V. Excelência não analisou o pedido do Credor. Consoante se dessume dos elementos dos autos, o r. juiz singular não decidiu quanto ao teor do pleito feito pela Instituição, sentenciando, logo em seguida, quanto a ocorrência da prescrição da ação”.

O Apelante destaca a impossibilidade da prescrição intercorrente, pois em momento algum houve inércia do Recorrente na busca por localizar a parte recorrida; pelo contrário, ocorreu o impulsionamento do feito de ofício pelo credor, em várias oportunidades.

Aponta a morosidade do judiciário em vários momentos, aplicando-se a Súmula n. 106 do STJ.

Assevera que “(...)
a demora na citação do Recorrido não importa em ocorrência da prescrição, visto que não existiu a inércia do banco Recorrente em promover os atos processuais voltados ao regular processamento da execução, sendo pertinente considerar que, nos termos disposto no artigo 240, §1°, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição retroagirá a data da propositura da ação (...)”; que “(...) o parágrafo 2º1 determina que a parte

autora tome providências aptas para citação, no prazo de 10 (dez) dias, para se beneficiar da interrupção. Essa circunstância ocorreu no feito, pois o Requerente informou o endereço junto a inicial e ainda declarou que ofereceria meios para o Sr. Oficial de Justiça dar cabal cumprimento ao Mandado. Verdade é que o Requerente, ora Recorrente, apenas não se prontificou para despachar o processo as devidas citações pertinentes, vez que o mesmo não possuí legitimidade para tanto. E o Legislador fez a ressalva de que o Recorrente não deve ser penalizado quando a demora na citação decorrer em razão de atos próprios do Judiciário”.

Aduz que não há os requisitos para seja decretada a prescrição intercorrente (inércia do credor, e nem mesmo suspensão do feito); mas que o processo ficou parado por aguardar atos exclusivos do poder judiciário.

Suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o Juízo “a quo” extinguiu o feito, sem dar oportunidade de manifestação ao credor acerca da prescrição intercorrente.

Requer a reforma da sentença, sendo determinada o prosseguimento normal da demanda no Juízo singular.

Prequestiona a matéria “(...) por contrariar a exata aplicação do artigo constitucional 5º, em seu inciso LV, bem como, dos artigos infraconstitucionais, quais sejam 240, §1º, §2º e §3º, 921, §4º e art. 487, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, onde claramente demonstram que o recorrente não deve ser prejudicado por morosidade do Judiciário, além de que deve ocorrer a intimação da parte para manifestação de prescrição, e, ainda, por divergir do entendimento jurisprudencial dominante”.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO.

Atento aos andamentos do feito no Juízo monocrático, verifica-se que o Magistrado sentenciante deixou de intimar a parte Autora/Exequente acerca da prescrição, violando o disposto nos artigos 9º, 10 e 487, todos do CPC, acarretando ofensa ao princípio da decisão não surpresa, mesmo que a matéria possa ser conhecida ex officio.

A propósito, colaciono julgados deste Tribunal, inclusive desta Câmara Cível:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

Além do quanto disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo codex.

No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ. (N.U 1014210-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – CITAÇÃO FICTA APERFEIÇOADA DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO TRIENAL – ÓBICE LEGAL AO DECRETO – DECISÃO SURPRESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PREJUDICADO.

1 - Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, e a prescrição não será reconhecida sem que antes seja dada à parte a oportunidade de manifestação. Essa é a exegese dos artigos 10 e 487, § único, ambos do CPC.

2 – No caso, conquanto esteja patente a ocorrência da prescrição, pelo princípio da não surpresa e da regra processual cogente do artigo 487, § único, do CPC, a sentença deve ser cassada.

3 – Cassada a sentença com a reabertura da tramitação, fica prejudicada a pretensão recursal para fixar honorários de sucumbência. (N.U 0028513-57.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

RECONHECIDA DE OFÍCIO

(ARTIGO 924, V, DO CPC) – NÃO OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO – OFENSA AO 10º DO CPC E PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 487 CPC -

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

- NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE FATO IMPEDITIVO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - RECURSO ESPECIAL N. 1.604.612/SC – SENTENÇA ANULADA–

RECURSO PROVIDO

O artigo 10 do novo Código de Processo Civil veda o "fundamento-surpresa", ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida. Portanto, proferida decisão calcada em "fundamento-surpresa", deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial, por violação à garantia da ampla defesa.

Deve o credor ser previamente intimado para opor eventual fato impeditivo à incidência da prescrição, na forma do que dispõe os arts. 10 c/c 487, parágrafo único do CPC.

O STJ no Recurso Especial n. 1.604.412/SC prevê que antes a declaração da prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência deste instituto jurídico. (N.U 0044341-88.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 12/02/2022)”.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença, por violação aos artigos 9º, 10 e 487, todos do CPC, devendo o feito retornar ao Juízo “a quo” para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023